Tribunal: TJPA
Processo: 0802858-09.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802858-09.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: J. P. A. P. D. S.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE QUE CAUSOU PARALISIA CEREBRAL NO RECÉM-NASCIDO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, § 1º, CPC. ART. 6º, VIII, DO CPC. POSSIBILIDADE.

1- Em se tratando de ação de indenização em virtude de possível falha na prestação de serviço médico hospitalar, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, § 1º, do CPC, recaindo sobre o réu, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, o ônus em demonstrar que todo o serviço de saúde prestado ocorreu de forma correta, seja por dispor de toda a documentação relacionada ao atendimento médico prestado, ou ainda, diante da nítida hipossuficiência dos autores em produzir as provas do alegado erro médico.

2 - Na hipótese presente, é nítida a hipossuficiência técnica e econômica do autor, bem como a verossimilhança das suas alegações perante a ré, impondo-se, portanto, a inversão do ônus da prova, diante da necessidade de se constituir elementos de facilitação à defesa que, sem esta inversão, não poderia comprovar certos fatos constitutivos de seu direito por impossibilidade técnica, econômica ou, até mesmo, jurídica.

3 - Agravo de instrumento conhecido e não provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara de Comarca de Xinguara, proferida nos autos da Ação de Indenização (proc. n. 0002678-93.2018.8.14.0065), tendo como agravado JOAO PEDRO ALVES PEREIRA SOUSA, nos seguintes termos:

(...)

3 DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA

Em aplicação à regra do art.37, § 6º da CF que prevê a Teoria do Risco Administrativo, fica reconhecida a aplicação da regra de responsabilidade objetiva dos réus que integram o Estado, invertendo-se o ônus da prova em relação a estes.

Na origem, o Autor ajuizou a referida Ação, sob o fundamento de que durante seu nascimento ocorreu a falha na prestação do serviço público de saúde por parte dos entes públicos, o que lhe acarretou paralisia cerebral. Narra que o Estado falhou em lhe disponibilizar leito no Hospital Regional Público do Araguaia (por falta de leito), no dia 02/07/2015, o que provocou e/ou concorreu para o surgimento da doença.

Requereu, portanto, pagamento de pensão mensal e vitalícia no valor de 2 salários mínimos e pagamento de indenização por danos moras no valor de 300 salários mínimos.

O feito seguiu seu regularmente processamento até que o Juízo ad quo proferiu decisão de saneamento do processo determinando a redistribuição do ônus da prova, conforme demonstrado em alhures.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz que a decisão impõe ao Estado do Pará provar que a ausência de internação da parte autora no Hospital Regional Público do Araguaia no dia 02/07/2015 não provocou e/ou concorreu para o surgimento da doença, isto é: incumbiu o Estado de provar a ausência de nexo de causalidade no caso concreto.

Defendeu que o art.371, § 1º, CPC apresenta três pressupostos para que o magistrado decida pela inversão do ônus da prova: i) previsão em lei; ii) dificuldade de produção da prova; iii) impossibilidade de produção da prova. Alega que no caso em comento não há o preenchimento de quaisquer desses requisitos, haja vista à situação do agravado na ação não possuir as peculiaridades supracitadas, isto é, capazes de impor-lhe tarefa extremamente difícil ou impossível de provar suas alegações, como exige o § 1º do art.373.

Assevera que no caso em apreço, as alegações do autor podem ser comprovadas pelas provas em direito, como juntada de documentos, produção de prova pericial ou ainda prova técnica simplificada, (art.464, caput, e § 2º, CPC), não havendo como falar-se em dificuldade de

produção da prova, muito menos em impossibilidade de produção da prova no caso dos autos.

Aponta que foi colocado em uma posição extremamente difícil, pois teve a si imposto um ônus do qual dificilmente poderá se desincumbir, qual seja, de provar fatos que não aconteceram, situação jurídica que é expressamente proibida pelo art.371, § 2º, CPC.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, com o fim suspender o capítulo da decisão que inverteu o ônus da prova em desfavor do Estado do Pará, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Em decisão de ID. 2928399, indeferi os efeitos suspensivos pretendidos.

Conforme certidão de ID. 3492824, o Agravado deixou de apresentar contrarrazões dentro do prazo legal.

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento de desprovimento deste recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Devidamente preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento, passando a análise do mérito.

Inicialmente, cabe salientar que, em sede de agravo de instrumento só se discute o acerto ou desacerto do ato hostilizado, não sendo viável a discussão aprofundada de temas não apreciados pelo juízo a quo, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada e consequente supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Isto posto, o cerne da questão está em verificar o acerto ou não da decisão agravada que efetuou a distribuição dinâmica da prova.

No presente caso, a controvérsia se deu em uma ação de indenização por falha na prestação de serviço de saúde, na qual o magistrado distribuiu o ônus da prova considerando que o Estado do Pará teria muito mais facilidade para comprovar a inocorrência de erro.

Conta dos autos que, em 01/07/2015, a Sr.ª. Maria da Conceição Alves da Silva foi internada na Unidade Mista de Sapucaia – PA, em razão de fortes contrações decorrentes da gravidez do menor Autor, ora Agravado.

Ocorre que, diante da ausência de profissional especializado para realizar o parto da criança, a equipe hospitalar teria buscado auxílio de uma “parteira” da região para realizar o procedimento, que, a priori, consistiria em uma cirurgia cesárea.

Assim, o nascimento do infante foi feito por meio de parto normal, o que ocasionou à criança sofrimento fetal e paralisia cerebral.

Além disso, o bebê teria apresentado evidências de anomalias, tais como ausência de choro e fratura na extremidade do osso longo do antebraço até o pulso (rádio).

Há ainda relato de que o recém-nascido teria sofrido 10 crises convulsivas e ausência de reflexo para sucção.

Contudo, há ainda notícia de que diversos documentos referentes à estadia do Autor/Agravado no hospital foram extraviados, bem como que uma enfermeira teria injetado medicamento no infante com objetivo de induzi-lo ao coma, conforme relato de uma funcionária do próprio hospital.

Ora, a defesa do Requerido, ora Agravante, baseia-se na alegação de inocorrência dessas falhas, o que certamente é muito mais fácil ao Estado do Pará e ao Hospital comprovar, especialmente ante a notícia de extravio dos documentos referentes ao paciente.

Destarte, o Código de Processo Civil de 2015 traz a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus
probandi
, uma vez que, segundo o art. 373, § 1 do referido diploma, nos casos previstos em lei ou diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos estáticos da lei ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, podendo o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá concederá à parte oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

À luz deste dispositivo, depreende-se que o juiz pode alocar o ônus de forma diversa, caso avalie a partir dos elementos do caso concreto, quem está em melhores condições técnicas para realizar a prova do fato objeto da controvérsia, levando em consideração a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos estáticos da lei ou maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, por parte daquele a quem a lei ordinariamente não impunha o ônus da prova.

Obviamente, quando se inverte o ônus da prova é preciso supor que aquele que vai assumi-lo terá a possibilidade de cumpri-lo, sob pena de a inversão do ônus da prova significar a imposição de uma perda e não apenas a transferência de um ônus. Isso significa, que a inversão do ônus da prova é imperativo do bom senso, quando ao autor é impossível ou muito difícil provar o fato constitutivo, mas ao réu é viável ou muito mais fácil, provar a sua inexistência.

Na hipótese presente, é nítida a hipossuficiência técnica e econômica do Agravado, bem como a verossimilhança das suas alegações, impondo-se, portanto, a inversão do ônus da prova, pois sem esta inversão não poderia comprovar certos fatos constitutivos de seu direito por impossibilidade técnica, econômica ou, até mesmo, jurídica.

Por fim, como bem salientou o Representante do Ministério Público, em seu parecer,
“deve ser levado em consideração que em momento algum o Agravante negou os fatos aduzidos na exordial ou especificou os motivos pelos quais não teria os documentos exigidos, limitando-se a ilações genéricas de que não tem condições de arcar com o ônus probatório, ignorando que a Administração do Hospital provavelmente arquiva os dados das crianças nascidas no local e dos profissionais que realizam os partos, além de ter a possibilidade de utilizar as gravações das câmeras de segurança do dia do ocorrido para refutar as acusações do menor de que uma pessoa estranha ao quadro de pessoal do Estado teria tido acesso à sala onde foi realizado o procedimento”
.

No caso em discussão, havendo a fragilidade do paciente para provar o fato constitutivo de seu direito, em decorrência de lhe faltar conhecimento técnico para demonstrar as suas alegações e possíveis erros da prestação de serviço de saúde.

Nesse sentido é o entendimento adotado pela jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. MAMOPLASTIA REDUTORA. RELAÇÃO ENTRE MÉDICO E PACIENTE. APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DA NORMA DO ART. 6º, INCISO VIII DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 9ª C. Cível - 0017559-22.2018.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Vilma Régia Ramos de Rezende - J. 18.10.2018) (TJ-PR - AI: 00175592220188160000 PR 0017559-22.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Vilma Régia Ramos de Rezende, Data de Julgamento: 18/10/2018, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/10/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, § 1º, CPC. POSSIBILIDADE. 1. Em se tratando de ação de indenização em virtude de erro médico, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, § 1º, do CPC, recaindo sobre o réu, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, o ônus em demonstrar que todo o serviço médico prestado ocorreu de forma correta, seja por dispor de toda a documentação relacionada ao atendimento médico prestado, ou ainda, diante da nítida hipossuficiência dos autores em produzir as provas do alegado erro médico. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07062057120198070000 DF 0706205-71.2019.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 31/07/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 02/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Erro médico. Hospital municipal. Responsabilidade objetiva do artigo 37, § 6º, da Constituição. Óbito da mãe e esposa dos demandantes. Incerteza quanto à ocorrência do erro médico. Hipossuficiência técnica dos apelados. Teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. Inversão. Possibilidade. Jurisprudência do STJ. Inércia do Município em fornecer prontuário médico requisitado pelo juiz. Impossibilidade de realizar a perícia. Incidência do art. 373, inciso II, CPC-15. Verossimilhança das alegações dos autores. Pensionamento de um salário mínimo por mês devido até que os filhos completem 25 anos de idade. Precedentes do STJ. Dano por ricochete ou préjudice d¿affection. Indenizações adequadas: 25.000 reais para cada autor. Honorários recursais majorados. Juros e correção monetária, observando a ADI nº 4.357/DF. Reconhecida a isenção fazendária quanto ao pagamento das custas e taxa judiciária. Sentença retificada de ofício (Súmula 161 TJ-RJ). Apelação fazendária desprovida pelo relator. Decisão monocrática mantida. Agravo interno fazendário desprovido. (TJ-RJ - APL: 01661958920088190001, Relator: Des(a). BERNARDO MOREIRA GARCEZ NETO, Data de Julgamento: 07/03/2018, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. SUPOSTO ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MEDIDA CABÍVEL. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO PACIENTE EM RELAÇÃO AO HOSPITAL. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR NA RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVISÃO DOS ARTIGOS 6º, VIII E ART. 4º, INCISO I DO CDC. I - Voltou-se o Agravante em face de decisão singular que determinou a inversão do ônus da prova, atribuindo a este o encargo de demonstrar que não houve negligência ou imperícia na conduta de funcionário médico. II - No presente caso, há fragilidade do paciente para provar o fato constitutivo de seu direito, em decorrência de lhe faltar conhecimento técnico para demonstrar as suas alegações e possíveis erros da profissão. Ademais as alegações do Agravado se mostram verossímeis, diante do fato de que precisou realizar cirurgia, em decorrência de lesão proveniente de queda, e este procedimento não foi indicado pelo profissional, na ocasião de seu primeiro atendimento médico. III - Restaram presentes as circunstâncias que possibilitam a inversão do ônus da prova, a saber, a verossimilhança e a hipossuficiência, bem como a vulnerabilidade do consumidor, devendo-se aplicar as normas constantes no art. 6º, VIII e art. 4º, I do CDC. IV - Recurso conhecido e desprovido. (2017.01616888-26, 173.896, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-26.

Portanto, tendo sido observado os ditames legais para a distribuição dinâmica do ônus probatório, não vislumbro motivos para reforma da decisão agravada.

Pelo exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 19/04/2021